Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-88.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005535-88.2020.8.11.0007
EMBARGANTE: SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES
EMBARGADO: FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-88.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (EMBARGANTE), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (EMBARGANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (EMBARGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CICERO ROSA - CPF: 920.977.078-15 (ASSISTENTE), MARIA EULALIA ROSA - CPF: 807.990.001-91 (ASSISTENTE), FREDOLINO PINHEIRO - CPF: 235.387.240-91 (ASSISTENTE), ANTONIO JOSÉ VELOSO (ASSISTENTE), Elaine Aparecida da Silva Gomes (ASSISTENTE), Laura Rodrigues da Paz (ASSISTENTE), Orlando Freire de Lima Junior (ASSISTENTE), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (EMBARGADO), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (EMBARGANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005535-88.2020.8.11.0007

EMBARGANTE:

SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES

EMBARGADO:

FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES
, em face do v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Medida Liminar, processo no 1005535-88.2020.8.11.0007, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença de improcedência do pedido possessório, com determinação de reintegração de posse em favor do réu.

Nas razões recursais, constantes do Id. 321793886, o embargante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta a ocorrência de omissões no acórdão recorrido. Alega que o voto condutor da decisão colegiada consignou, equivocadamente, a ausência de prova testemunhal em favor de sua posse, ao afirmar que o autor
“não indicou nenhuma testemunha presencial da alegada posse anterior”
(sic).

Contrapôs-se a tal conclusão com a transcrição dos depoimentos prestados por testemunhas ouvidas nos autos. Destaca o depoimento de Orlando, que afirmou residir há aproximadamente sete anos no local e declarou que o lote não estava sendo cuidado antes da aquisição por Sebastião, ressaltando que jamais viu o requerido Flávio na área. Menciona o depoimento de Eslania, que afirmou nunca ter visto o requerido no bairro, e o de Laura, que descreveu o lote como abandonado e coberto por mato antes da ocupação por Sebastião, dizendo ainda desconhecer o réu.

Além disso, aponta omissão quanto ao teor do auto de constatação lavrado por oficial de justiça, o qual registrou que o embargante exercia, de fato, a posse do imóvel. Segundo o embargante, o oficial, no exercício de suas funções, constatou que Sebastião realizava obras no local, descrevendo-o como atual possuidor da área. Defende que esse documento, dotado de fé pública, foi desconsiderado no acórdão, caracterizando omissão relevante a ser sanada.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente acolhimento do recurso de apelação anteriormente interposto, visando à procedência do pedido de interdito proibitório.

Contrarrazões acostadas nos Ids. 324157873 e 324160399, ambos pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

A sentença que julgou improcedente a ação possessória e revogou a liminar anteriormente concedida foi corretamente complementada, em sede de embargos de declaração, com a concessão de medida liminar de reintegração de posse ao réu, diante da constatação de esbulho praticado pelo autor.

A apelação interposta por Sebastião Bastos Gonçalves não merece provimento quando ausente comprovação da posse legítima, pacífica e anterior, sendo insuficiente a juntada de contrato particular e documentos posteriores, diante do exercício fático da posse pelo réu desde 2007, evidenciado por auto de constatação judicial, recibo, IPTU, testemunhos e edificação própria.

O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos não atendidos no caso concreto.

O recurso interposto por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecido por inovar em sede recursal, com argumentos não submetidos ao contraditório na origem, além de carecer de interesse recursal útil, haja vista que as questões por ela deduzidas foram objeto de apreciação autônoma em sede própria, por meio de embargos de terceiro.

Deferido o benefício da gratuidade em favor da apelante Maria Célia, ante a ausência de elementos que infirmem sua declaração de hipossuficiência.

Apelação de Sebastião Bastos Gonçalves conhecida e desprovida. Apelação de Maria Célia Pinheiro Costa não conhecida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Primeiramente, procedo à análise ao apelo de MARIA CELIA PINHEIRO COSTA.

No que tange ao pedido de gratuidade por ela formulado, embora não haja, nos autos, prova documental robusta que comprove, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, também não se encontram presentes elementos concretos que infirmem a presunção legal decorrente da declaração firmada nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Nessa medida, ausentes indícios que evidenciem capacidade financeira incompatível com o deferimento do benefício, impõe-se o acolhimento da postulação, deferindo-se à apelante a gratuidade da justiça, sem prejuízo de posterior revogação, caso sobrevenham elementos que demonstrem alteração no quadro fático ora considerado.

Ademais, infere-se que a apelação interposta por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecida por duas razões.

A
primeira
refere-se à inovação recursal, pois os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos por Maria Célia em sua apelação — como a suposta nulidade da citação, a boa-fé objetiva na aquisição e o alegado desconhecimento da existência da lide — não foram deduzidos perante o juízo de origem, tampouco foram objeto de contraditório na instância de primeiro grau.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório, de modo que, não havendo pronunciamento do juízo a quo sobre as alegações da apelante, é inviável sua apreciação em segundo grau.

A propósito:

‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese recursal de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de inovação recursal, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJMT, N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.
Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

A
segunda
razão repousa na falta de interesse recursal útil, haja vista que as pretensões deduzidas por Maria Célia já foram objeto de análise específica no Agravo de Instrumento no 1011984-10.2025.8.11.0000, em que foi reconhecido que sua situação jurídica deveria ser tutelada por meio próprio — ou seja, via ação de embargos de terceiro, com base no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Veja-se o resumo do que foi decidido, consoante ementa do referido julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A EMBARGANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E LHE ATRIBUIU OS EFEITOS DA SENTENÇA ORIGINÁRIA – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DO LITÍGIO – BOA-FÉ POSSESSÓRIA CONFIGURADA EM JUÍZO SUMÁRIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO AUTÔNOMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO TÉCNICO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – MANUTENÇÃO DA POSSE AD CAUTELAM – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO
.

O ato judicial que transforma a pretensão possessória deduzida pela agravante em assistência litisconsorcial, sem resolução de mérito, ostenta natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.

No mérito, verifica-se equívoco do juízo de origem ao reconhecer, sem prova segura de ciência prévia da ação possessória, a condição da agravante como assistente litisconsorcial, atribuindo-lhe os efeitos da sentença proferida nos autos principais.

A ausência de comprovação inequívoca da ciência do litígio, aliada à demonstração sumária de posse mansa, contínua e de boa-fé desde 2021, autoriza o manejo autônomo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Embora os embargos tenham sido indevidamente distribuídos no bojo do processo originário, o vício é meramente formal e sanável, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.

Dá-se provimento parcial ao agravo para determinar a autuação dos embargos em apartado, vinculados à ação de reintegração de posse, cabendo ao juízo a quo apreciar a regularidade da petição inicial, inclusive quanto ao pedido liminar, devendo antes realizar audiência de justificação prévia. Mantém-se, por cautela, a decisão monocrática que preservou a posse da agravante até ulterior deliberação.”

Portanto, considerando que o conteúdo do recurso de apelação coincide com os fundamentos apresentados no agravo já apreciado e provido parcialmente, mostra-se ausente o interesse processual útil, uma vez que a própria instância superior já determinou o processamento do pleito por meio autônomo, apto à obtenção da tutela pretendida.

Diante do exposto, impõe-se o
não conhecimento
do apelo interposto por Maria Celia.

De outra feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto por Sebastião Bastos Gonçalves.

A tese recursal centra-se na alegação de que o apelante detinha posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel situado na Quadra 05, Lote 14, do Bairro Parque dos Oitis, em Alta Floresta, supostamente adquirida mediante contrato particular de promessa de compra e venda firmado com os pretensos proprietários André Luiz Lozano e Luana Carina Coelho Testoni.

Argumenta que, ao longo do tempo, promoveu benfeitorias no imóvel, exercendo a posse com
animus domini
, e que teria sido turbado pelo apelado em momento posterior, o que motivou o ajuizamento da presente demanda possessória.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar documentos relevantes, como recibos, fotografias e ata notarial, os quais comprovariam a posse anterior exercida.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que a sentença proferida examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela ausência de comprovação da posse legítima e anterior por parte do autor.

O juízo de origem foi categórico ao afirmar que os documentos apresentados pelo autor não demonstram, de forma suficiente e inequívoca, o exercício efetivo e anterior da posse em relação ao réu.

Nesse ponto, destacou-se que os recibos de pagamento e o contrato de promessa de compra e venda carecem de eficácia probatória autônoma quanto à posse de fato, porquanto não se confundem com o exercício concreto da detenção material do bem.

Ou seja, o contrato particular, embora firmado com terceiros, não produz, por si só, os efeitos possessórios alegados, mesmo porque, conforme assinalado pelo magistrado sentenciante, o referido instrumento é datado de momento posterior à ocupação já estabelecida pelo réu, revelando-se inservível para comprovar a posse legítima.

Ademais, os recibos de pagamentos e as alegadas benfeitorias também não são contemporâneos à alegada aquisição, tampouco estão acompanhados de prova técnica ou testemunhal que ateste a pré-existência da posse em nome do apelante.

Outrossim, a ata notarial colacionada aos autos, por sua vez, limitou-se a descrever aspectos formais da presença de bens ou objetos no local, sem comprovar o histórico de ocupação anterior à atuação do réu, tratando-se, portanto, de elemento que, embora revestido de fé pública, não atesta a data ou a origem da posse, tampouco comprova o animus ou a exclusividade do uso, não bastando, assim, para sustentar a pretensão possessória.

Outro ponto relevante extraído da sentença — e confirmado pelas contrarrazões — é a constatação, por meio do auto de constatação lavrado por oficial de justiça, de que o réu, Flávio Marciano dos Santos, já se encontrava residindo no imóvel, de forma exclusiva, anterior e ostensiva, quando houve a tentativa de ingresso do autor, circunstância que levou à revogação da liminar inicialmente deferida e ao indeferimento do pedido possessório.

Esse elemento probatório é dotado de elevada força persuasiva na medida em que se trata de constatação judicial direta, revestida de imparcialidade e realizada com fé pública, especialmente porque, conforme consignado pelo juízo de origem, tal diligência evidenciou a precariedade da alegada posse do autor, revelando verdadeira turbação por parte deste, na tentativa de usurpar situação possessória já consolidada em favor do requerido.

No caso, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação possessória, comprovar:
"I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tais requisitos são de observância cumulativa e inafastável.

No presente caso, o autor não logrou demonstrar de modo satisfatório qualquer dos elementos exigidos por lei, sendo que a mera apresentação de documentos particulares de aquisição ou de benfeitorias recentes, desacompanhados de prova da posse direta, contínua não supre os requisitos legais que autorizam o deferimento de medida possessória.

No ponto, dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
. E, nos termos do artigo 1.210 do mesmo diploma:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, reintegrado no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Tais direitos, contudo, são assegurados àquele que comprove o exercício da posse legítima, o que não se verifica no presente caso.

De fato, a conduta do autor, conforme delineada nos autos, configurou turbação à posse já consolidada do réu, o qual logrou demonstrar, de maneira suficiente, a anterioridade, continuidade e legitimidade da sua ocupação.

Ainda, como sustentado nas contrarrazões, o autor não indicou nenhuma testemunha presencial da alegada posse anterior, tampouco promoveu a produção de prova pericial ou técnica apta a comprovar a data e a natureza da ocupação, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, desprovidos de valor probante autônomo quanto à posse de fato, sem lograr infirmar os elementos objetivos colhidos judicialmente.

Por tais razões, a sentença merece ser integralmente mantida, revelando-se juridicamente irrepreensível ao reconhecer que a ocupação do imóvel pelo autor se deu de maneira precária, sem respaldo em posse anterior legítima, configurando turbação à posse já exercida pelo réu, motivo pelo qual restou correta a determinação de reintegração.

Assim, impõe-se o desprovimento do apelo interposto por Sebastião Bastos Gonçalves, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados à moldura legal e às provas dos autos.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Maria Célia Pinheiro Costa, por inovação recursal e ausência de interesse recursal útil, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sebastião Bastos Gonçalves, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório, processo no 1005535-88.2020.8.11.0007.

MAJORO
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade quanto à gratuidade deferida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026